Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
1009370-37.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Getúlio Gediel dos Santos, em causa própria, contra ato tido por abusivo e ilegal atribuído ao Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Penal n. 0002328-73.2010.8.11.0064, em trâmite na citada unidade judiciária, consubstanciada na aplicação de multa, no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos, pro rata, com fulcro no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de o citado advogado ter deixado de comparecer à sessão do Tribunal do Júri que estava designada para o dia 16 de maio de 2022.
Assevera o impetrante que tem domicílio profissional na cidade de Sinop-MT, onde exerce as suas atividades profissionais há quase dez anos e foi constituído par defender os interesses de Pedro Barbieri Junior na ação penal acima mencionada, na qual lhe é imputada a prática do crime de homicídio.
Registra que o julgamento de Pedro Barbieri Junior pelo Tribunal do Júri de estava designado para o dia 16 de maio de 2022, mas que, por discordâncias contratuais com Pedro Barbieri Junior apresentou nos autos aludida da ação penal, no dia 26 de abril de 2022, uma petição noticiando a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado, tendo seu ex-cliente lhe informado, via telefone, que contrataria o advogado Márcio de Deus para promover sua defesa, acrescentando, outrossim, que, como conhecia o citado profissional ligou para ele confirmando a existência de “uma prévia contratação”.
Afirma que, no dia 12 de maio de 2022, o novo advogado de Pedro Barbieri Junior, Márcio de Deus, inscrito na OAB/MT sob o n. 13.171, requereu a juntada nos autos da citada ação penal da procuração que recebera, esclarecendo, ademais, que no mesmo dia a autoridade acoimada de coatora assim se manifestou:
“o Dr. Getúlio Gediel dos Santos se mantém vinculado à lide, posto que não acostou notificação de renúncia do acusado e tampouco substabelecimento”; ocasião em que determinou: “Intimem-se os dois advogados existentes pela defesa de Pedro Barbieri Junior que, em caso de não comparecimento à sessão, será imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça e remessa de expediente à OAB/MT.”
Alega que, vendo as decisões prolatadas pela autoridade acoimada de coatora teve a sensação de que esta “possui um ódio mortal, com perseguição, e muita parcialidade com alguém que seria ou parte ou advogado nos autos, sem saber ao certo quem seria”; asseverando, ademais, que no dia 13 de maio de 2022 juntou nos autos sua petição informando que renunciou ao mandato – em cuja peça Pedro Barbieri Júnior, apôs seu ciente em 27 de abril de 2022 –, somente não a juntada anteriormente porque havia sido informado pelo então cliente que tinha contratado outro profissional da advocacia para promover a sua defesa, que, aliás, juntou aos autos a procuração, não havendo, portanto, risco de prejuízo que o art. 112, § 2o, do Código de Processo Civil, visa evitar.
Asseverou que às 8h55 do dia 16 de maio de 2022 a autoridade acoimada de coatora lhe telefonou tratando-o de maneira nervosa e alterada para que fosse fazer a defesa de Pedro Barbieri Junior no Plenário do Júri, ocasião em que explicou ao juízo que sua procuração “havia sido revogada” em decorrência de conflitos contratuais por questões de honorários e por não haver mais confiança entre ele e o seu então cliente, todavia, ainda assim foi prolatada a decisão profligada aplicando-lhe a multa correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, pro rata, com fulcro no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de não ter comparecido à sessão do Tribunal do Júri, violando o disposto no art. 112, §2o, do Código de Processo Civil, bem como o art. 5o, §3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Com base nessas razões, requer a concessão de medida liminar a fim de sobrestar os efeitos da decisão que fixou a multa acima citada até o julgamento desta ação constitucional. E, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da referida pena pecuniária.
É o relatório. Decido.
Da leitura da exordial e em cotejo com os documentos anexados, é incabível a concessão da providência antecipatória vindicada pelo autor desta impetração, porquanto a espécie não se enquadra na hipótese do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: o primeiro que trata da relevância dos fundamentos expendidos no writ; e segundo que diz respeito à possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da ação mandamental.
Com efeito, em relação ao primeiro requisito, trata-se de ação constitucional visando evitar possível constrangimento ilegal por ato de autoridade judiciária, contudo resta claro que a pretensão do impetrante se confunde com o próprio mérito da ordem almejada.
Como se sabe, a jurisprudência caminha no sentido de que o fato de o profissional da advocacia deixar de praticar, ou praticar tardiamente, apenas um ato processual não ensejaria a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Entretanto, na espécie, não é possível se constatar nesta fase de cognição sumária a existência de teratologia na decisão que impôs ao impetrante a pena de multa, tendo em vista versar justamente sobre uma situação em que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem como excepcional por se tratar do Tribunal do Júri no qual se movimenta uma grande quantidade de pessoas e de recursos; há um dispêndio com alimentação; convocação de inúmeras pessoas da sociedade, as quais comparecem à sessão do Júri; convocação do Ministério Público, que estuda o processo com antecedência; a dedicação e preparação do magistrado para a realização do ato; além da realização de inúmeros atos preparatórios e convocação de uma infinidade de oficiais de justiça e servidores, que são colocados a postos, mas a sessão não se realiza por conta do não comparecimento do profissional da advocacia para exercer sua obrigação.
Além disso, não se pode olvidar que a autoridade acoimada de coatora deixou consignado que indeferiu vários pedidos da defesa e especialmente do impetrante que, embora tenha renunciado do mandato que recebera de Pedro Barbieri Júnior, deixou de cumprir o que determina o art. 112 do Código de Processo Civil [O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor] fazendo essa prova somente em data posterior, razão pela qual o magistrado não conheceu da renúncia e determinou sua intimação para que ficasse ciente de que “em caso de não comparecimento à sessão, será imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça e remessa de expediente à OAB/MT.”
A propósito, acerca da possibilidade de imposição de multa a advogado pela frustração da realização do julgamento em sessão Plenária do Júri pelo não comparecimento, eis o entendimento dos Tribunais:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. MULTA PELO ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPERIOSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.
2. Na espécie, foi configurado o abandono do processo, pois o Causídico, inconformado com o indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento do Júri, absteve-se de prosseguir na defesa do réu naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava.
3. "Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS n. 64.491/PE, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). Destacamos
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. POSSIBILIDADE. MOTIVO IMPERIOSO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Hipótese em que deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, uma vez que nas razões do recurso em mandado de segurança não houve argumentação acerca da constitucionalidade do art. 265 do CPP, bem como da usurpação da competência disciplinar da OAB.
3. No caso em exame, a decisão agravada não merece reforma, na medida em que á cerca de 1 ano, além de já terem feitos inúmeros pedidos de adiamento do Júri todos deferidos pelo Juízo de primeiro grau", razão pela que qual não se verifica motivo imperioso apto a justificar um novo adiamento do Tribunal do Júri. Portanto, correta a decisão que aplicou a multa processual, na medida em que "a postura dos causídicos na sessão do plenário do Júri consistiu em verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito e causando prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, ainda mais levando em consideração o julgamento pelo Tribunal do Júri (alimentação, transporte do preso, deslocamento de policiais, etc)".
4. O caso em apreço não se amolda aos precedentes trazidos à colação pelos ora embargantes (RMS 51.511/SP e RMS 32.742/MG), uma vez que nos referidos julgados foi reconhecido o motivo imperioso para a ausência do causídico no ato processual, o que não se verifica na espécie.
5. Embargos de declaração acolhidos a fim de conhecer do agravo regimental para, entretanto, negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 47.429/RO, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019). Destacamos
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO INTIMADO A COMPARECER AO JÚRI QUE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO NO DIA DO JULGAMENTO – INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O FEITO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O JUÍZO DA DESTITUIÇÃO DO MANDATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ABANDONO INDIRETO – MULTA PECUNIÁRIA – ART. 265 DO CPP – CABIMENTO – ORDEM DENEGADA .
A postura do causídico que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta substabelecimento sem reserva de poderes, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia. (TJMT, N.U 1012522-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). Destacamos
Nesse contexto, como o impetrante não cumpriu a exigência prevista no art. 112 do Código de Processo Civil o magistrado o considerou como solidariamente responsável pela defesa do seu cliente perante o julgamento na Corte Popular, ainda que outro advogado tivesse juntado procuração às vésperas do aludido julgamento.
Por outra vertente, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito líquido e certo do impetrante transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações constantes nesta impetração se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, fazendo-se, pois, imprescindíveis primeiramente: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau, mormente diante da necessidade de que tome conhecimento dos argumentos apresentados na prefacial, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Por derradeiro, quanto ao alegado periculum in mora, também não se constata, de plano, a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que esta ação mandamental tem rito célere; e, uma vez demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando o cumprimento dos seguintes atos:
I – a expedição de notificação à autoridade apontada como coatora para lhe comunicar dos termos deste édito judicial e para que preste as necessárias informações, tal como preceitua o art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator